Tribunal: TJMT
Processo: 1021038-31.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1021038-31.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[OZIAS CEZARIO TENORIO - CPF: 065.282.921-08 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), IGOR VINICIUS DE MELO CARVALHO - CPF: 078.334.981-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1021038-31.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1021038-31.2024.8.11.0001

Recorrente
:

Ozias Cezário Tenório.

Recorrido:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT e Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COMPROVAÇÃO DA TRADIÇÃO. AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO (ATPV) E REGISTRO DE INTENÇÃO DE VENDA. MITIGAÇÃO DO ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RESPONSABILIDADE DO EX-PROPRIETÁRIO AFASTADA APÓS A TRADIÇÃO. SÚMULA 585 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EFEITOS RETROATIVOS À DATA DA VENDA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que determinou ao órgão de trânsito o registro da comunicação de venda de veículo automotor apenas a partir da data da sentença, em ação declaratória de negativa de propriedade cumulada com obrigação de fazer e inexistência de relação jurídico-tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, comprovada a tradição do veículo automotor, os efeitos da comunicação de venda e da exclusão de responsabilidade do ex-proprietário devem retroagir à data da alienação ou limitar-se à data da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A propriedade de bem móvel se transfere com a tradição, nos termos do artigo 1.267 do Código Civil, sendo a formalização administrativa requisito de oponibilidade perante terceiros.

4.

A Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV), ainda que incompleta, aliada ao registro de intenção de venda no sistema do órgão de trânsito, comprova a efetiva alienação do bem.

5.

O registro administrativo da intenção de venda com identificação do adquirente supre eventual irregularidade formal do documento de transferência.

6.

O Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro quando comprovada a tradição do veículo em momento anterior aos fatos geradores de débitos e infrações.

7.

A responsabilidade solidária do ex-proprietário não alcança tributos como o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), conforme Súmula 585 do Superior Tribunal de Justiça.

8.

A manutenção da responsabilidade do alienante após a tradição, por inércia exclusiva do adquirente, viola os princípios da razoabilidade e da justiça.

9.

Demonstrada a tradição em 14/06/2023, impõe-se o reconhecimento de que os efeitos da comunicação de venda retroagem a essa data.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Comprovada a tradição do veículo automotor, os efeitos da comunicação de venda devem retroagir à data da alienação, ainda que não formalizada tempestivamente perante o órgão de trânsito.

2.

A responsabilidade do ex-proprietário por débitos e infrações não subsiste após a efetiva transferência da posse do veículo, especialmente quando demonstrada a inércia exclusiva do adquirente.

3.

A mitigação do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro é admissível quando comprovada a alienação do bem por prova idônea.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, artigo 1.267; Código de Trânsito Brasileiro, artigos 123, § 1º, e 134; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1128309/PE; STJ, Súmula 585; TJ-MT, RI nº 1002366-23.2022.8.11.0040.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1021038-31.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1021038-31.2024.8.11.0001

Recorrente
:

Ozias Cezário Tenório.

Recorrido:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT e Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Ozias Cezário Tenório.

Ação:
Declaratória de Negativa de Propriedade de Veículo cumulada com Obrigação de Fazer e Inexistência de Relação Jurídico-Tributária.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT.

Sentença
(Id.
359992391
)
:
julgou parcialmente procedentes
os pedidos autorais, para condenar o DETRAN/MT a, no prazo de 15 dias, registrar a comunicação de venda do veículo HONDA/CG 125 TITAN, PLACA JZY8B36, código de RENAVAM 00719664721, cor verde, para o requerido IGOR VINICIUS DE MELO CARVALHO, a partir da data da sentença.

Recurso Cível Inominado
(Id. 359992397): sustenta o recorrente que a alienação do veículo foi plenamente comprovada pelo ATPV assinado com firma reconhecida e pelo registro da intenção de venda no sistema do DETRAN/MT em 14/06/2023, ressaltando que a jurisprudência do STJ mitiga a aplicação do art. 134 do CTB quando comprovada a efetiva tradição do bem. Salienta que a responsabilidade solidária do ex-proprietário não alcança o IPVA, o licenciamento e o seguro obrigatório, nos termos da Súmula 585 do STJ e do Tema Repetitivo n.º 1.118 e que os efeitos da declaração de não propriedade devem retroagir à data da tradição, em 14/06/2023, e não apenas à data da sentença.

Contrarrazões não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1021038-31.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1021038-31.2024.8.11.0001

Recorrente
:

Ozias Cezário Tenório.

Recorrido:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT e Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso inominado interposto por Ozias Cezario Tenorio, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente ação declaratória negativa de propriedade de veículo cumulada com obrigação de fazer e declaração de inexistência de relação jurídica tributária ajuizada pelo recorrente em face de Igor Vinicius de Melo Carvalho, do
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT e do Estado de Mato Grosso
, determinando o registro da comunicação de venda da motocicleta HONDA/CG 125 TITAN, placa JZY8B36, RENAVAM 00719664721, para o requerido Igor Vinicius de Melo Carvalho, com efeitos apenas a partir da data da sentença.

Da análise dos autos, observa-se que autor alegou ter vendido a referida motocicleta ao demandado Igor Vinicius de Melo Carvalho em 14/06/2023, com efetiva tradição do bem e entrega da documentação necessária, mas o adquirente não providenciou a transferência junto ao DETRAN/MT, fazendo com que o autor permanecesse indevidamente registrado como proprietário e responsável pelos débitos e penalidades incidentes sobre o veículo após a alienação.

O Estado de Mato Grosso e o DETRAN/MT apresentaram contestação conjunta, arguindo, em preliminar, perda superveniente do objeto e ilegitimidade passiva. No mérito, sustentaram a ausência de comunicação formal da venda e a manutenção da responsabilidade solidária do alienante. O terceiro requerido Igor Vinicius de Melo Carvalho não foi localizado pessoalmente, sendo citado por edital e representado pela Defensoria Pública como curadora especial, que apresentou contestação por negativa geral.

A sentença reconheceu a validade do negócio jurídico, mas entendeu que, sem a comunicação de venda ao tempo da alienação, o autor permaneceria responsável solidário pelos débitos até a data da decisão judicial, limitando os efeitos da comunicação de venda ao período posterior à sentença. Afastou, ainda, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para apreciar o pedido de condenação do comprador à transferência do veículo, por entender tratar-se de relação jurídica entre particulares.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que a alienação do veículo foi plenamente comprovada pelo ATPV assinado com firma reconhecida e pelo registro da intenção de venda no sistema do DETRAN/MT em 14/06/2023, ressaltando que a jurisprudência do STJ mitiga a aplicação do art. 134 do CTB quando comprovada a efetiva tradição do bem. Salienta que a responsabilidade solidária do ex-proprietário não alcança o IPVA, o licenciamento e o seguro obrigatório, nos termos da Súmula 585 do STJ e do Tema Repetitivo n.º 1.118 e que os efeitos da declaração de não propriedade devem retroagir à data da tradição, em 14/06/2023, e não apenas à data da sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Pois bem. A questão central consiste em definir se, comprovada a tradição do veículo ao adquirente em 14/06/2023, os efeitos da declaração de não propriedade e da inexistência de responsabilidade tributária e administrativa devem retroagir a essa data, ou se ficam limitados ao período posterior à sentença, como decidiu o juízo de origem.

O recorrente juntou a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – ATPV, devidamente assinada e com firma reconhecida em cartório. É verdade que o documento não traz o nome do adquirente preenchido no campo próprio. Contudo, esse fato isolado não é suficiente para afastar a comprovação da alienação.

Isso porque, há elemento probatório adicional e decisivo: o requerimento de intenção de venda foi protocolizado junto ao órgão de trânsito, com anotação registrada no prontuário do veículo em 14/06/2023, indicando expressamente o adquirente Igor Vinicius de Melo Carvalho como destinatário da venda. Esse registro consta do extrato do veículo juntado aos autos e não foi impugnado de forma específica pelos recorridos.

A intenção de venda registrada no sistema do DETRAN/MT, com identificação do comprador, supre a ausência do nome no campo do ATPV e demonstra, de forma objetiva, que o negócio jurídico foi celebrado naquela data. Além disso, o próprio adquirente foi identificado e integrou o polo passivo da demanda, o que reforça a veracidade da alienação.

Portanto, a tradição do veículo em 14/06/2023 está suficientemente comprovada pelo conjunto probatório dos autos.

O Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 134, assim disciplina:

“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a aplicação do art. 134, do Código de Trânsito Brasileiro, nas hipóteses em que ficar comprovado nos autos a efetiva transferência da propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada a tradição do bem ao órgão competente de trânsito.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ALIENANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO BEM. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à solução do litígio.2. Apesar da aquisição do domínio de bem móvel efetivar-se pela simples tradição (art. 1.267 do CC/02), a transferência plena da propriedade dos veículos automotores, seja perante o Estado, seja perante terceiro, exige a transcrição do título aquisitivo no órgão executivo de trânsito. 3. Enquanto não houver a comunicação prevista no art. 134 do CTB ou a expedição de novo certificado de registro, a titularidade do veículo permanecerá em nome da pessoa que constar na base de dados do DETRAN, a qual poderá responder solidariamente pelas infrações que recaírem sobre o bem. 4. O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o alcance do referido dispositivo quando ficar comprovado nos autos à efetiva transferência da propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada à transação à administração pública. 5. Hipótese em que o Tribunal de origem, adstrito às circunstâncias fáticas da causa, não acolheu a tese de negativa da propriedade da motocicleta sub judice, em razão de a autora ter imputado a responsabilidade das infrações a terceiros sem identificá-los, tampouco apresentando documento para comprovar a tradição do bem. 6. A alteração do julgado nos termos pretendidos, inclusive quanto à amplitude do pedido formulado na exordial, implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de recurso especial, em face da Súmula 7 do STJ. 7. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp 1128309/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/06/2018)”.

Segue, ainda, o que dispõe a súmula n.º 585 do Superior Tribunal de Justiça:

“A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação”.

Sobre a matéria, ainda, segue o posicionamento das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO, MULTAS E LICENCIAMENTO E SEGURO DPVAT RECONHECIDA – DÉBITOS DE COMPETÊNCIA DO DETRAN/MT - LEGITIMIDADE PASSIVA EXCLUSIVA DO ESTADO QUANTO AOS DÉBITOS RELATIVOS AO IPVA RECONHECIDA - VENDA DO VEÍCULO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO PELO ADQUIRENTE – COMUNICAÇÃO DA VENDA REALIZADA UNILATERALMENTE PELO PROPRIETÁRIO AO DETRAN/MT - DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO NOME DO AUTOR PARA O NOME DO ADQUIRENTE NO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV), IMPOSTOS, MULTAS E TAXAS CORRESPONDENTES AO VEÍCULO, APÓS A TRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM RAZÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-MT 10023662320228110040 MT, Relator.: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 08/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 09/08/2022)”.

No caso dos autos, a tradição está comprovada. O recorrente entregou o veículo ao adquirente, forneceu a documentação necessária e registrou a intenção de venda junto ao DETRAN/MT. A inércia foi exclusivamente do comprador, que não promoveu a transferência no prazo legal previsto no art. 123, §1º, do CTB.

Não é razoável, nem justo, impor ao vendedor a responsabilidade por débitos e infrações decorrentes de um veículo que não mais possui, não utiliza e sobre o qual não tem qualquer controle, apenas porque o comprador descumpriu sua obrigação legal.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e determinar o registro da comunicação de venda do veículo HONDA/CG 125 TITAN, PLACA JZY8B36, código de RENAVAM 00719664721, cor verde, para IGOR VINICIUS DE MELO CARVALHO, CPF 078.334.981-57, a partir de 14/06/2023, mantendo a sentença de primeiro grau nos demais termos.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, tendo em vista o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026